Tribunal: TJMT
Processo: 1021452-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021452-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Educação inclusiva. Transtorno do espectro autista. Profissional de apoio escolar. Direito fundamental à educação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando que o Município disponibilize, no prazo de 10 dias, Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhamento de aluno com Transtorno do Espectro Autista, matriculado na rede municipal de ensino.

II.
Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da congruência na concessão da tutela; (
ii
) definir se a assistência já prestada pelo Município supre a necessidade do educando; (
iii
) estabelecer se a legislação exige profissional de apoio exclusivo; (
iv
) determinar se o
profissional de apoio possui função pedagógica; (v) analisar a validade da prescrição médica para fins educacionais; e (vi) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.
O deferimento do TDEE não viola o princípio da congruência, pois atende ao pedido genérico de profissional de apoio escolar com formação e capacitação, sendo a nomenclatura irrelevante frente à finalidade do pedido.

4.
A alegação de serviços já disponibilizados pelo Município não descaracteriza a necessidade específica de acompanhamento técnico especializado, conforme laudo médico e parecer do NAT-JUS.

5.
O direito à educação inclusiva é garantido constitucionalmente, cabendo ao Estado assegurar os meios adequados, inclusive com profissionais especializados, conforme a Lei no 9.394/1996 e a Lei no 13.146/2015.

6.
A ausência de previsão legal para técnico exclusivo não exime o poder público do dever de garantir acompanhamento individualizado quando comprovada sua necessidade.

7.
O profissional de apoio escolar pode não ter função pedagógica direta, mas a atuação do TDEE envolve suporte técnico necessário à aprendizagem de alunos com deficiência.

8.
O diagnóstico médico fundamenta a necessidade do suporte educacional especializado, sem interferir na definição de estratégias pedagógicas.

9.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: o direito líquido e certo à educação especializada e o risco de dano irreversível ao desenvolvimento educacional do menor.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado atende ao pedido de profissional de apoio escolar com formação e capacitação, não havendo violação ao princípio da congruência.

2. O direito à educação inclusiva impõe ao Estado o dever de disponibilizar suporte técnico individualizado sempre que comprovada sua necessidade.

3. O diagnóstico médico, embora não determine estratégias pedagógicas, é válido para indicar a necessidade de acompanhamento especializado.

4. A ausência de previsão expressa de exclusividade não afasta a obrigação do poder público de garantir atendimento adequado e personalizad
o a estudantes com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 205, 208 e 227; Lei no 9.394/1996, art. 58; Lei no 13.146/2015, art. 28, XI; Lei no 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Cível n. 0004046-16.2018.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.07.2022; TJMT
,
Ap
n. 1000582-
31.2018.8.11.0014, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil Pública no 1000596-96.2025.8.11.0037, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter profissional de apoio escolar em favor de menor portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na origem, o Ministério Público ajuizou demanda com pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o ente municipal a disponibilizar profissional de apoio escolar com a devida formação e capacitação em favor do aluno menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), regularmente matriculado na EMEF Novo Horizonte, pertencente à rede pública municipal de ensino.

O magistrado de primeiro grau, analisando a inicial e o laudo médico subscrito por psiquiatra infantil
,
deferiu a medida liminar, determinando que o Município fornecesse, no prazo de 10 (dez) dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) ao referido aluno.

Irresignado
, o Município agravante interpôs o presente r
ecurso, sustentando, em síntese, que
a decisão teria extrapolado os limites do pedido, pois determinou a disponibilização de profissional diverso do requerido (TDEE em vez de “profissional de apoio escolar”), violando o princípio da congr
uência (
arts
. 141 e 492 do CPC), assim como a a
usência de omissão do ente municipal
, pois o Município
já disponibiliza atendimento especializado por meio do NAMEI (Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva), além de cuidador educacional exclusivo, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Plano de Educação Individual (PEI
).

A
rgument
a
que médicos não possuem competência para prescrever intervenções pedagógicas, tratando-se de atribuição exclusiva de profissionais da educação, conforme parecer do CREMESP e Manual de Atuação do Ministério Público em Defesa da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2024)
e afirma que,
nos termos da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e da Lei Estadual no 11.909/2022, o profissional de apoio escolar não exerce função pedagógica, mas apenas auxilia em atividades básicas (alimentação, h
igiene, locomoção, comunicação).

A
pontou afronta ao princípio da reserva do possível, uma vez que a decisão impõe obrigação de difícil cumprimento, impactando a organização financeir
a e administrativa do Município, citando
julgados de tribunais que reconhecem não ser dever do ente público disponibilizar professor ou técnico pedag
ógico exclusivo em sala de aula.

Destacou
que a imposição judicial de um técnico especializado exclusivo poderia, paradoxalmente, representar barreira à inclusão,
conforme estudos de caso, especialmente o de Florianópolis/SC, em que a contratação de profissionais adicionais resultou em segregação do aluno
.

Requereu
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão e afastar a obrigação de fornecer TDEE ao aluno.

Foi deferida a tutela recursal (Id. 297042870).

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se me pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos,
o
Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência para que o Município disponibilizasse "
profissional de apoio escolar com a devida formação e capacitação
" em favor do aluno, menor de idade, matriculado na rede municipal de ensino.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o M
unicípio fornecesse
, no prazo de 10 (dez) dias, um
Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) ao referido aluno.

Irresignado
, o
agravante alega, em síntese: i) violação ao princípio da congruência, pois foi deferido objeto diverso do pedido;
ii
) já disponibiliza atendimento pelo NAMEI, cuidador educacional, AEE e PEI;
iii
) a legislação não exige técnico exclusivo;
iv
) o profissional de apoio escolar não possui função pedagógica; v) médico não pode prescrever intervenções pedagógicas; e vi) ausência de requisitos da tutela de urgência.

O direito à educação encontra-se expressamente assegurado na Constituição Federal de 1988, consagrando-se como direito fundamental de todos, cabendo ao Estado o dever de promovê-lo de forma igualitária e inclusiva, conforme os preceitos estabelecidos nos artigos 205 e 208.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece compromisso conjunto da família, da sociedade e do Estado em assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e adolescentes, inclusive no que se relaciona à educação.

A Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabeleceu ser dever do Estado disponibilizar na educação escolar pública o atendimento educacional especializado:

"
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação
. §
1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
."

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) determina a disponibilização de profissionais de apoio escolar que auxiliem na plena integração e desenvolvimento dos estudantes com deficiência:

"
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio
;"

Nos presentes autos, o requerente é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo, portanto, reconhecido como pessoa com deficiência nos termos da Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

O Parecer Técnico do NAT-JUS/MT é categórico ao reconhecer que compete à Secretaria Municipal de Educação a análise e condução do pleito, confirmando a legitimidade da demanda educacional.

Importante destacar que a própria SEDUC instituiu em 2023 a OFERTA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PEDAGÓGICO
COMPLEMENTAR SUPLEMENTAR, que contempla diversos profissionais especializados, incluindo TDE (Técnico de Desenvolvimento Educacional), demonstrando o reconhecimento oficial da necessidade desses profissionais.

Este Tribunal
de Justiça
possui entendimento consolidado pela disponibilização de profissional especializado para tratamento de criança ou adolescente com espectro autista, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO TODOS OS DIAS (LETIVO) – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL"
(N.U 0004046-16.2018.8.11.0003,
Helena M
aria
Bezerra R
amos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18
.7.
2022)

"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADOLESCENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL" (
Ap
1000582-31.2018.8.11.0014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo, julgado em 24.
9
.
2020)

O agravante alega violação ao princípio da congruência, sustentando que foi deferido objeto diverso do pedido (TDEE ao invés de profissional de apoio escolar).

Todavia, não há violação ao princípio da adstrição. O pedido foi de "profissional de apoio escolar com a devida formação e capacitação", e a decisão deferiu Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado, que se enquadra perfeitamente na categoria de profissional especializado solicitado. A denominação específica não desnatura a essência do pedido, que visa assegurar suporte técnico adequado ao educando com TEA.

Ademais, e
mbora o agravante sustente que já disponibiliza diversos serviços (NAMEI, cuidador educacional, AEE), o caso concreto demonstra necessidade específica de acompanhamento técnico especializado, conforme indicação médica e parecer técnico.

A decisão agravada, ao determinar o fornecimento de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado, atende adequadamente às necessidades educacionais do menor, considerando suas especificidades decorrentes do transtorno do espectro autista.

A alegação de que o profissional de apoio escolar não possui função pedagógica não afasta a obrigação do poder público de disponibilizar o suporte técnico especializado necessário ao pleno desenvolvimento educacional do estudante com deficiência.

Também não prospera a alegação de que
a legislação não exige técnico exclusivo por aluno.
O
art. 28, XI, da Lei 13.146/2015 impõe ao poder público o dever de formação e disponibilização de profissionais de apoio. A exclusividade decorre da necessidade individual do educando, conforme avaliação técnica, não sendo desarrazoada quando demonstrada sua imprescindibilidade para o adequado desenvolvimento educacional.

O agravante argumenta que o profissional de apoio escolar não possui função pedagógica, citando o art. 3o, XIII, da Lei 13.146/2015.

Ocorre que o TDEE não se confunde com o profissional de apoio escolar genérico. Trata-se de técnico especializado em desenvolvimento educacional, com atribuições específicas para o acompanhamento de educandos com necessidades especiais, conforme programa instituído pela própria SEDUC em 2023.

Outro ponto questionado pelo recorrente é prescrição médica de intervenções
pedagógicas.

Embora seja correto que a definição de estratégias pedagógicas compete aos profissionais da educação, o diagnóstico médico de TEA é fundamental para orientar o tipo de suporte necessário. A prescrição não determina métodos pedagógicos, mas identifica a necessidade de
acompanhamento especializado, cabendo à escola implementar as estratégias adequadas.

Em resumo,
e
ncontram-se presentes os requisitos para a m
anutenção da tutela de urgência.
O direito à educação especializada é constitucionalmente assegurado, havendo expressa obrigação do poder público em disponibilizar os meios necessários ao atendimento adequado de estudantes com deficiência.

O desenvolvimento educacional da criança com TEA demanda intervenção especializada e tempestiva. A ausência do suporte técnico adequado pode comprometer irreversivelmente o processo de aprendiz
agem e desenvolvimento do menor, nisso residindo o perigo de dano.

A educação constitui direito fundamental da criança e do adolescente, sendo dever constitucional do poder público assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário, de forma a integrar todos os alunos, promovendo a inclusão so
cial e o respeito às diferenças, de modo que a decisão não merece reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025